Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nulidade quando a vítima não é coagida a depor, mas apenas orientada no sentido de quais seriam as consequências de sua recusa, ficando ao seu dispor responder da forma como melhor entender.
2. O reconhecimento da nulidade, no caso, teria o efeito de ampliar a revitimização da mulher, justamente o contrário do que busca o Enunciado 50 do FONAVID, pois beneficiaria o agressor. Ademais, se nulidade existisse, caberia à defesa alegá-la na própria audiência ou em alegações finais, o que não foi feito e ensejou a preclusão da questão.
3. Não se mostra possível a aplicação da insignificância, uma vez que a munição foi utilizada no contexto de clara ameaça de morte contra a ex-companheira, em situação de violência doméstica.
4. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor.
5. Recurso conhecido e desprovido.